Tribunal: TJDFT
Processo: 0711068-62.2022.8.07.0001
Órgão julgador: ALVARO CIARLINI
Órgão colegiado: 2a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-08-16
Data de publicação: 2023-08-30

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. PROCESSUAL CIVIL. CONTRADIÇÃO. NÃO OCORRÊNCIA. EMBARGOS DESPROVIDOS.1. De acordo com o disposto no artigo 1022 do Código de Processo Civil os embargos de declaração têm por objetivo o esclarecimento de obscuridade, a eliminação de contradição, a supressão de omissão e a correção de erro material.2. Devem ser rejeitados os embargos de declaração diante da ausência de constatação das hipóteses previstas no art. 1022 do Código de Processo Civil.3. Para efeito de prequestionamento não há necessidade de deliberação, no acórdão, a respeito de todas as teses e dispositivos legais suscitados pelas partes, se por outros fundamentos tiver havido a adequada solução da controvérsia.4. Observa-se que a despeito de ter a demandada manifestado interesse em permanecer com o imóvel, não pode ser compelida imediatamente a arcar com a pretendida indenização e com os demais encargos.5. Os encargos que recaem sobre o imóvel deverão continuar na responsabilidade da administração do espólio até que sobrevenha a partilha definitiva.6. Destaque-se, finalmente, que a partilha ainda se encontra pendente de formalização.7. Verifica-se, portanto, que a comprovação do uso exclusivo do imóvel é elementar imprescindível para o arbitramento de indenização dos demais herdeiros.8. Embargos conhecidos e desprovidos.